Tribunal: TJDFT
Processo: 0722542-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Verificado que o recurso possui as razões correlacionadas à decisão agravada, não há que se falar em preclusão pelo fato de o exequente não ter apresentado resposta à impugnação na origem. Preliminar rejeitada.
2. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Nos termos do artigo 3o, inciso V da Lei 8.009/90, bem como a orientação jurisprudencial, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando se trata de execução de valores decorrentes de contrato em que o bem imóvel foi oferecido em garantia real de hipoteca, sob pena de beneficiar o devedor com sua própria torpeza, em clara violação à boa-fé objetiva contratual.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.